Tribunal: STF
Processo: ARE 1573515
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 217-A DO CPB, E ARTIGOS 240 E 241-B DA LEI Nº. 8.069/1990. 1. ROGO PELA DECLARAÇÃO DA NULIDADE ABSOLUTA DO FEITO, CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREFACIAL QUE OBSERVOU OS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 41 DO CPPB. EVIDENCIADA A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS, E QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PLEITO PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM , DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO APELANTE, A FIM DE PARTICIPAR DAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. NULIDADE RELATIVA QUE DEVE SER ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE A DEFESA TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. ASSENTADA INSTRUTÓRIA OCORRIDA NO JUÍZO DEPRECADO EM 19/04/2018, SUCEDENDO-SE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO FORO DEPRECANTE EM 03/09/2018, SEM QUE HOUVESSE NENHUMA ARGUIÇÃO OU REQUERIMENTO PELA DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS OFERECIDAS SEM QUALQUER ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE PROCEDIMENTO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA CORTE DA CIDADANIA. PRELIMINAR REJEITADA. 3. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES SEXUAIS, SOBRETUDO QUANDO COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. IMPROVIMENTO. 4. VINDICAÇÃO PELA REFORMA DA SENTENÇA NO SENTIDO DE EXTIRPAR O CÚMULO MATERIAL ENTRE OS CRIMES PRESCRITOS NOS ARTIGOS 217-A e 218-B, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU QUE, ACERTADAMENTE, ENTENDEU NO CASO DOS AUTOS QUE A CONDUTA PRESCRITA NO ARTIGO 218-B DO CPB FOI ABSORVIDA PELO CRIME INSCULPIDO NO ARTIGO 217-A DO CPB. NÃO CONHECIMENTO. 5. BRAMIDO PELA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 240 E 241-E DA LEI Nº 8,069/1990. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS QUE APONTARAM QUE O APELANTE PRODUZIU FOTOGRAFIAS DE CUNHOS PORNOGRÁFICOS, E AS ARMAZENOU NO SEU APARELHO CELULAR. EVIDENCIADA A ADEQUAÇÃO DO FATO À NORMA. LAUDO DE EXAME PERICIAL QUE CORROBORA AS AFIRMAÇÕES DAS OFENDIDAS QUANDO OUVIDAS EM JUÍZO. IMPROVIMENTO. 6. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO PARCIAL, E NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente